Tribunal: STF
Processo: HC 233976
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “EZEQUIAS FRANCISCO ROCHA alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2228802-87.2023.8.26.0000.



    O paciente, condenado em primeiro grau a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que denegou a ordem impetrada naquela Corte, na qual pretendia a revogação da preventiva ou a substituição desta por cautelares, objetivo este reiterado nesta oportunidade.



    Decido.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado de origem destacou (fls. 71-73, grifei):



    Ezequias negou a prática delitiva (fl. 4). Pese a negativa referida, entretanto, entendo que, em cognição sumária, está evidente o ajuste de Ezequias com Rafael na prática criminosa, que, aliás, apenas foi descoberta após os policiais militares receberem delação anônima noticiando o transporte e a entrega das drogas pelos autuados. Não bastasse, Ezequias está longe de ser neófito na mercancia proscrita, ao revés, pois ele possui condenação penal definitiva por tal prática e, ainda, investigação em curso, na qual há evidências de seu envolvimento assaz aprofundado com o tráfico de drogas, conforme documentos de fls. 68/70 e 105/213. Tais circunstâncias -apreensão de alentada quantidade de drogas e elevada soma em espécie denotam a gravidade concreta acentuada da conduta de ambos. No caso vertente, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessitada adoção de medidas preventivas mais enérgicas, mormente em uma cidade do porte da de Guaraci/SP, cujos efeitos deletérios da prática do comércio espúrio se acentuam sobremaneira, considerando a sua pequena extensão territorial, facilitação na distribuição da droga, e recente recrudescimento local de práticas desse jaez.



    Finda a instrução criminal, foi prolatada sentença condenando o paciente à pena de 6 anos e 8 meses de prisão, em regime inicialmente fechado, oportunidade em que foi mantida a constrição cautelar, com base nos seguintes fundamentos: ‘Necessária a manutenção da prisão das partes rés, que não poderão apelar em liberdade, porque responderam ao processo presas e em especial para a garantia da ordem pública, consoante decisão anteriores que determinaram a prisão’.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus, o qual foi indeferido pelo Tribunal de origem. Transcrevo (fl. 64):



    HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, se tratando de crimes com pena máxima superior a 4 anos. Fumus comissi delicti presente ante prova da existência do crime, além de indício suficiente de autoria do paciente, que teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia considerando sua reincidência específica e indícios de continuado envolvimento com o tráfico de drogas. Manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória. Ausência de modificação das circunstâncias fáticas que sugerem risco à ordem pública em caso de liberdade provisória. Manutenção da prisão preventiva que possui motivação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, ao destacar a apreensão de alentada quantidade de drogas e elevada soma em espécie, e a recidiva criminosa.



    Essas circunstâncias, aliadas ao fato de haver sido prolatada sentença condenatória, justificam a custódia cautelar, sobretudo se levado em consideração que os fatos objeto de apuração no caso denotam gravidade concreta e a periculosidade do réu, de modo a afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas.



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (HC n. 542.455/SP, Rel. Ministra , Laurita Vaz, 6ª T., DJe 27/2/2020).



    Diante do exposto, denego a ordem, in limine.” (doc. eletrônico 7).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] a concessão da ordem, nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente EZEQUIAS FRANCISCO ROCHA, em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória que denegou o direito do paciente recorrer em liberdade, ou caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a liberdade provisória do mesmo, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, e se for o caso impor medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, reconhecendo todos os argumentos de direito utilizados, bem como a expedição do alvará de soltura de FORMA LIMINAR, TENDO EM VISTA O MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO.



    No mérito, seja ratificada, em caráter definitivo, a concessão liminar [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 18-19).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator